Tribunal: STF
Processo: RE 75731
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-15
Data de publicação: 1973-05-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - ATO ILICITO - A CHAMADA AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CRIAÇÃO PRETORIANA A BASE DE REIVINDICAÇÃO
CONVERTIDA EM INDENIZATÓRIA DE ESBULHO, FUNDA-SE, EM ÚLTIMA ANALISE,
NA PRATICA DE ATO ILICITO DOS PREPOSTO DA AUTORIDADE QUE DEVERIA TER
PROMOVIDO DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSAO DE POSSE, E, ENTRETANTO, NÃO O
FEZ, ORDENANDO A VIOLÊNCIA OU A FRAUDE CONTRA O PARTICULAR.